Tribunal: TJBA
Processo: 8027589-73.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027589-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO CERQUEIRA OLIVEIRA e outros Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 439/STF. DISTINÇÃO. NORMA DE EFEITOS FINANCEIROS E NÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, manteve a sentença de concessão da segurança para assegurar a policiais militares inativos, reclassificados como 1º Sargentos, o direito à percepção de proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que reconheceu o direito dos impetrantes à paridade remuneratória, notadamente quanto à suposta inobservância do Tema 439/STF (RE 606.199) e à alegada concessão de promoção funcional sem amparo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, concluindo que o art. 8º da Lei nº 11.356/2009 estabelece um critério objetivo de cálculo de proventos, de natureza estritamente remuneratória, não se confundindo com promoção funcional ou transposição indevida de cargos. A hipótese dos autos distingue-se do Tema 439/STF, pois não se discute direito adquirido a regime jurídico, mas a aplicação de norma legal expressa que, em reestruturação de carreira, previu efeitos financeiros específicos para determinada classe de servidores que preenchiam os requisitos nela estabelecidos. As alegações do embargante denotam mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado e revelam a nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração. Consoante jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que embasaram sua decisão de forma coerente e suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese firmada: A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e a manifesta intenção de rediscutir o mérito da causa obstam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que não se prestam como sucedâneo recursal para corrigir suposto error in judicando. V. CITAÇÕES Dispositivos legais: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 7.145/1997. Jurisprudência: STF, Tema 439 (RE 606.199); TJ-BA - ED: 00545383020118050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021, TJ-BA - Embargos de Declaração: 80015755820228050150, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2024, AgInt no RMS n. 66.293/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 13/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027589-73.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante GERALDO CERQUEIRA OLIVEIRA e outros e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R08